Tribunal: STF
Processo: RE 200475
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -  PRISÃO CIVIL. Longe fica de
caracterizar violência à parte final do inciso LXVI do rol das
garantias constitucionais decisão que resulte no afastamento da
prisão civil, ante a circunstância de possuir o devedor bens
suficientes a responderem pelo débito, havendo sido ofertados tão
logo ocorrida a citação no processo respectivo.